Tribunal: TJDFT
Processo: 0737732-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. REDUÇÃO DE 20% PARA 10%. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença oriundo de segunda fase de ação de exigir contas.
2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu em parte a impugnação à penhora para reduzir o percentual de 20% para 10% da remuneração mensal do agravado-executado, até a satisfação total da dívida.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de redução da penhora salarial de 20% para 10% da remuneração do agravado-executado, até a satisfação da dívida.
III – Razões de decidir
4. Considerando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade, é possível, na penhora de verba salarial, a redução de percentual anteriormente fixado, de modo a compatibilizar o direito do credor com o mínimo existencial do devedor. Mantida a decisão agravada que reduziu o percentual de penhora de 20% para 10% da remuneração mensal do agravado-executado.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.